Tribunal: TJMT
Processo: 1000973-51.2024.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000973-51.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 060.467.574-79 (APELANTE), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO), CLAUDINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 059.875.114-96 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDINEIDE PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 059.875.114-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T
A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de obrigação de fazer c
/
c danos morais

–
IM
PROCEDÊNCIA
–
PLANO DE SAÚDE
–

PEDIDO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR
–
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
–
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR
–
ART. 373, I, DO CPC
/15

–

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
–

SENTENÇA MANTIDA

– TEORIA DA SUPRESSIO – INOVAÇÃO RECURSAL

– RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nas ações que envolvem negativa de cobertura por plano de saúde, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a recusa expressa da operadora em autorizar o tratamento solicitado, não sendo suficiente para tal fim a juntada de mero protocolo de atendimento, que não demonstra negativa ao pedido.

2. Ausente prova da recusa injustificada do plano de saúde, não há que se falar em obrigação de fazer, tampouco em reparação por danos morais ou materiais.

3
.
A alegação de
supressio
não foi suscitada na petição inicial nem durante a instrução processual, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000973-51.2024.8.11.0086 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT

APELANTE:

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA

TRABALHO MÉDICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA
,
contra a sentença proferida na
Ação de
O
brigação de
F
azer c
/
c
D
anos
M
orais

ajuizada em face d
a

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA

TRABALHO MÉDICO
,
a qual
julgou

im
procedente
s

os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida
, consoante

sentença
no
ID
296131019
.

Por fim,
condenou o

r
equerente a arcar com as custas e despesas processuais,

bem como com honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º
,
do
CPC/15
, que fix
ou
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, suspensa a

exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça
.

Em síntese, sustenta
o
recorrente
que
restou
comprovado a negativa da requerida por meio de documentação juntada aos autos, incluindo declaração da própria clínica (Vitalize) solicitando a liberação do plano para atendimento domiciliar.

Defende
que o juízo de primeiro grau, ao conceder a liminar, reconheceu a negativa da recorrida e a necessidade do procedimento pleiteado.

Alega que o plano concedeu anteriormente fisioterapias domiciliares, gerando expectativa legítima de continuidade do tratamento
, bem como

que teve despesas com consulta neurológica em outra cidade por falta de especialistas em Nova Mutum, requerendo o reembolso.

Assevera, ainda,
que a negativa do plano de saúde lhe causou danos morais indenizáveis.

Por fim
, requer o provimento do recurso para reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões
pelo
desprovimento do recurso
(ID
296131024
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000973-51.2024.8.11.0086 – COMARCA DE NOVA MUTUM/MT

APELANTE:

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO:

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA

TRABALHO MÉDICO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
a parte
autor
a

é
portador de múltiplas patologias, entre as quais paralisia cerebral, retardo mental, estrabismo, escoliose, desvio na coluna, hipóxia cerebral e alterações musculares, sendo tetraplégico, o que prejudica seu desenvolvimento.

Afirmou ter contratado plano de saúde da requerida em 2019, com reconhecimento das condições preexistentes, e que, desde 2023, seu deslocamento para atendimento médico tornou-se inviável, necessitando de fisioterapia domiciliar, que teria sido negada pela requerida sob a justificativa de ausência de UTI móvel em sua residência.

A
legou precisar de atendimento neurológico indisponível em sua cidade, sem cobertura para tratamento em outro município.

Assim, ajuizou a presente ação postulando pela concessão da tutela de urgência para determinar
o fornecimento da
fisioterapia domiciliar
e
atendimento neurológico
, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr
.
Cássio Leite de Barros Netto

julgou im p r ocedente o s pedido s formulado s
na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia trazida no presente recurso de apelação restringe-se
em verificar se houve, efetivamente, recusa da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento de fisioterapia domiciliar solicitado pelo apelante, bem como se estão presentes os pressupostos para condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O apelante sustenta que comprovou a negativa da requerida e que o juízo de primeiro grau, ao conceder a liminar, reconheceu tal negativa. Por outro lado, a apelada alega que não houve recusa administrativa, uma vez que autorizou a fisioterapia solicitada em conformidade com o pedido médico apresentado, o qual não especificava a necessidade de atendimento domiciliar.

Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, importante ressaltar que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, tampouco afasta o dever do autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC
/15
.

Na hipótese em análise, o elemento central da pretensão autoral
reside n
a alegada negativa do plano de saúde em autorizar o tratamento de fisioterapia na modalidade domiciliar. Tal fato, por constituir o fundamento do direito alegado pelo autor, deveria ter sido por ele comprovado, ainda que de forma mínima.

Analisando detidamente os autos, verific
a-se
que o documento juntado pelo apelante para comprovar a negativa (ID
296131392
)
trata-se, na verdade, de mero protocolo de atendimento, no qual consta apenas o registro da solicitação, sem qualquer manifestação da operadora acerca do pedido.
Vejamos:

Em primeira instância, o magistrado determinou a emenda da inicial justamente para que o autor juntasse a comprovação da negativa
(ID
296131390
)
, tendo o apelante apresentado apenas o referido protocolo.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
,
"o documento de id 144321591 se trata de protocolo de atendimento, ou seja, não demonstra a negativa do Requerido em fornecer o tratamento solicitado"

- ID
296131019
, p.3
. De fato, o protocolo de atendimento nº 35366320240116247655, apresentado pelo apelante, contém apenas a descrição "BENEFICIÁRIO ACAMADO PEDE QUE SEJA FEITO NA CLÍNICA VITALIZE", sem qualquer resposta ou manifestação da operadora
, conforme se vê acima
.

Por outro lado, a apelada sustenta e comprova que autorizou a realização das sessões de fisioterapia solicitadas, conforme guia nº 26181169, em conformidade com o pedido médico que lhe foi
apresentado, o qual, segundo alega, não especificava a necessidade de atendimento domiciliar. O pedido médico juntado aos autos e que teria sido apresentado à operadora (ID
296131004
) apenas solicita "
CONSULTA AMBULATORIAL EM FISIOTERAPIA
" e "
PATOLOGIAS OSTEOMIOARTICULARES COM DEPENDENCIA DE ATIVIDADES DA VIDA DIARIA
", sem mencionar a necessidade de atendimento domiciliar.

O apelante
,
também junt
ou
uma declaração da
C
línica Vitalize
,
sem data específica, na qual consta que "o paciente LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS ALMEIDA necessita de atendimento domiciliar. Solicitamos a liberação do plano UNIMED para atendimento em casa"
- ID
296131392
, p.2
. Todavia, não há comprovação de que tal documento tenha sido apresentado à operadora antes do ajuizamento da ação, nem de que tenha havido qualquer resposta negativa a tal solicitação.

A concessão da tutela antecipada pelo juízo de primeiro grau não implica reconhecimento definitivo da existência de negativa, pois tal análise foi feita em cognição sumária, com base nas alegações e documentos então disponíveis, sendo plenamente possível sua revogação após a instrução processual e a formação do convencimento definitivo do magistrado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E
HOSPITALARES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRATAMENTO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERENTE QUANTO À NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR SEU TRATAMENTO
– INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REEMBOLSO CONFORME A TABELA DO PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora a urgência do tratamento para doença que foi diagnosticada à época, qual seja, a Covid-19, tenha sido claramente evidenciada nos autos,
o requerente, ora apelante,
não comprovou a negativa do plano de saúde em realizar o seu tratamento
, situação que, por si só, já bastaria para a manutenção da sentença recorrida
. 2. Não fosse suficiente e rechaçando de vez qualquer reforma da sentença recorrida, da análise dos fatos narrados e dos documentos juntados aos autos, restou claramente evidenciado que o requerente, ora apelante, por livre e espontânea vontade, escolheu ser tratado em hospital de alto custo e não credenciado pelo seu plano de saúde. 3. Como o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou a negativa da requerida, ora apelada, em autorizar seu tratamento, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.”
(TJ-MT - AC: 10049065320228110037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada de urgência, requerendo a suspensão da negativação do nome do agravante Cristiano. Risco de dano de difícil ou impossível reparação não demonstrado. Ausente a probabilidade do direito alegado.
Ausência de comprovação de negativa do plano de saúde em relação à cobertura do tratamento do agravante
Isaias. Necessidade de estabelecimento do contraditório. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".”
(TJ-SP - AI: 22471789220218260000 SP 2247178-92.2021.8 .26.0000, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 03/12/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2021) (
g.n
.)

Em relação à aplicação da teoria da
supressio

invocada pelo apelante apenas em sede recursal, verifica-se que se trata de matéria nova, não arguida na petição inicial ou em momento processual oportuno durante a tramitação do feito em primeira instância.

Assim, sua apresentação apenas em grau de recurso configura indevida inovação recursal, não podendo ser conhecida por este Tribunal, conforme dispõe o art. 1.014 do CPC
/15
, segundo o qual
"as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior"
.

No caso em análise, o apelante não demonstrou a existência de motivo de força maior que o impedisse de apresentar tal argumento oportunamente perante o juízo de primeiro grau, razão pela qual a tese da
supressio
não pode ser conhecida em sede recursal.

De qualquer forma, ainda que superado o óbice da inovação recursal, verific
a-se
que não há nos autos elementos suficientes para caracterização da
supressio
. A
supressio
decorre do princípio da boa-fé objetiva e consiste na perda de um direito pelo seu não exercício por tempo suficiente a criar no outro contratante a legítima expectativa de que tal direito não mais seria exercido.

No caso, embora a apelada reconheça que autorizou tratamento domiciliar no passado (até fevereiro de 2022), também esclarece
u
que tal tratamento foi interrompido a pedido da própria família do beneficiário, em razão de uma viagem, e que após o retorno não houve solicitação para sua continuidade
(ID
296131005
)
.

Ademais, não há comprovação de que tenha havido nova solicitação administrativa específica para tratamento domiciliar, seguida de recusa da operadora, o que afastaria, de qualquer modo, a aplicação da teoria invocada.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, referente ao reembolso de gastos com consulta neurológica realizada em outro município, também não merece acolhimento. Não há nos autos comprovação de que tenha havido solicitação administrativa para atendimento neurológico ou pedido de reembolso antes do ajuizamento da ação. Não havendo prova da negativa de cobertura, não há que se falar em ressarcimento de despesas.

Por fim, em relação aos danos morais, sua configuração, no caso concreto, está intrinsecamente ligada à comprovação da negativa indevida de cobertura, o que, conforme já exposto, não restou demonstrado.

Ausente a prova do fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a recusa injustificada da operadora em autorizar o tratamento solicitado, não há como reconhecer a existência de ato ilícito passível de reparação moral. Consoante estabelecem os artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil pressupõe a prática de ato ilícito, consubstanciado em ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que cause
danos
a outrem.

Na ausência de tais pressupostos, não há que se falar em dever de indenizar. No caso em análise, não havendo comprovação da negativa de cobertura, não se vislumbra conduta ilícita da operadora que pudesse ensejar os danos morais alegados pelo apelante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025